Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. PRELIMINAR. INÉPCIA DO RECURSO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REFORMA EX OFFICIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabeleceu que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram.
3. O requerimento administrativo com pedido de anulação de ato praticado pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional.
4. Os procedimentos administrativos também devem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), sob pena de nulidade.
5. É nulo o ato de reforma ex officio de policial militar, cujo processo administrativo transcorreu sem ciência e à revelia do interessado.
6. Está prescrito o pedido impugnatório de promoção em ressarcimento por preterição proposta em 2018, contra ato administrativo praticado e publicado em 2011.
7. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Preliminares rejeitadas. Prescrição reconhecida. Remessa necessária recebida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.